Tribunal: TJDFT
Processo: 0720543-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO AO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 55 DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 122 DO FONAJE. IRRISÓRIO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que não conheceu o recurso inominado em razão da deserção. Aponta contradição, na parte do acórdão que, com fundamento no artigo 55, da Lei 9.099/95 e no enunciado no 122 do FONAJE, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
3. Com tais considerações, requer seja sanada a contradição, “tendo em vista que o recorrente não foi vencido, e que no caso, o percentual deveria recair sobre o valor da condenação”.
4. No caso, verifica-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 5.622,04 (R$ 5.000,00 de indenização por danos morais e R$ 622,04, aos outros pedidos).
5. A sentença julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral e parcialmente procedentes os pedidos remanescentes, tão somente, para “declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e determinar a cessação das respectivas cobranças. Declaro ainda a inexigibilidade da quantia cobrada em excesso, referente a fatura de julho de 2021, no valor de R$ 82,22 (oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) e condeno a requerida a devolver ao autor o valor de R$ 164,44 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), já com a dobra legal”.
6. O autor interpôs recurso inominado sem o recolhimento do preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido, o autor foi intimado para efetuar o pagamento das custas e do preparo, bem como comprovar o recolhimento. Contudo, permaneceu inerte (ID 34313731).
7. Desse modo, o recurso não foi conhecido e o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa[1] (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
8. Consoante o Enunciado Cível n.o 122 do FONAJE, “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro - Vitória/ES)”.
9. A condenação do autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais ocorreu porque, embora o seu recurso não tenha sido conhecido por deserção, o advogado do réu apresentou as contrarrazões (ID 32675389) ao recurso interposto.
10. Acerca do valor dos honorários advocatícios, o artigo 55 da Lei n.o 9099/1995, dispõe que: “(...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
11. Em complementação, o artigo 85, §8o, do CPC, determina que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
12. Evidente, portanto, que, improcedente o pedido de reparação pelo dano moral (R$ 5.000,00), o valor correspondente aos pedidos remanescentes (R$ 622,04) e, consequentemente, do proveito econômico obtido (R$ 164,44), revelam-se irrisórios, a atrair a incidência da regra disposta no artigo 85, §8o, do CPC.
13. Dessarte, necessário acolher parcialmente os embargos para sanar o vício apontado e retificar o item 7 do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação: "Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC”.
14. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, nos termos do item anterior.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Valor da causa = R$ 5.622,04.